Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS INDICADOS NA CDA. PRESCRIÇÃO.

1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência." (STJ 106).

2. À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando ao sócio que nela figura o ônus de afastar, mediante prova, que não se enquadra nas hipóteses do CTN 135.

3. Necessária a dilação probatória, inviabiliza-se a discussão por meio de exceção de pré-executividade.